Tribunal: STF
Processo: AI 692218
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).
    A parte agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal, “no julgamento conjunto da ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367, reconheceu que OS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, APESAR DA NATUREZA AUTÁRQUICA SUI GENERIS, NÃO ESTÃO SUJEITOS À OBRIGATORIEDADE DO REGIME JURÍDICO, sendo constitucional o regime celetista estabelecido pela norma de regência aplicável ao Recorrente (Lei 9.649/1998)”. Alega, portanto, “fulminada a aplicabilidade do regime jurídico único, no caso concreto do CFC, resta superada a jurisprudência invocada, no sentido da aplicação dos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT, dirigidos, textualmente, a servidores públicos”. 
    Da leitura dos autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial e manteve o acórdão do Tribunal Regional Federal que assegurou ao recorrido a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e concedeu o direito a mudança de regime de celetista para estatutário, determinando a equiparação do recorrido ao regime estatutário da Lei nº 8.112/1990.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 19 do ADCT e aos arts. 7º, III e XXIX; 37, II; 39; 93, X; e 114, todos da CF/1988. Sustenta “a inaplicabilidade do regime estatutário, estabelecido diretamente pela Constituição Federal (art. 39 - redação original), a empregados de Conselhos de Fiscalização, em qualquer dos períodos referidos no aresto recorrido. Até mesmo porque, interpretação diversa - como levado a efeito pelo colendo STJ - viola a regra da obrigatoriedade do concurso público para acesso aos cargos e empregos públicos (art. 37. II. Da CF/88)”.
    O recurso deve ser parcialmente provido, visto que o Tribunal de origem divergiu de entendimento consolidado desta Corte. O recorrido foi contratado sob regime celetista , sem concurso público, em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988. Nesse contexto, não poderia ter seu cargo convertido ao regime jurídico estatutário, tendo em vista a jurisprudência sedimentada de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário com base, exclusivamente, no art. 19 do ADCT. Nesse sentido, veja-sem a ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves; e ARE 1.280.457 AgR-segundo, sob minha relatoria. 
    Sendo assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT não acarreta a automática conversão do emprego em cargo público, com seus direitos previstos na Lei nº 8.112/1990. Assegura-se ao empregado celetista, tão somente, a estabilidade no cargo. 
    Cabe ressaltar que, no julgamento da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, o Plenário do STF decidiu pela constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, consolidando o entendimento de que não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional a obrigatoriedade do regime jurídico único, previsto no art. 39 da CF. Reproduzo a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.” (Grifo acrescentado)
    A compulsoriedade do regime jurídico única não é aplicável aos conselhos profissionais, razão pela qual a equiparação de regimes perpetrada pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. 
    Nada obstante, o recurso não deve ser integralmente provido, na medida em que o acórdão recorrido, acertadamente, assegurou ao empregado a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, nos seguintes termos: “tem-se que o contrato de trabalho que firmou com o autor, através do qual o mesmo foi admitido em 03.01.1978 (fls. 24), sob o regime da CLT, já contava com mais de dez anos de duração quando promulgada a Constituição de 1988, pelo que ao ora apelado se estenderam os efeitos do art. 19 do ADCT que estipulou a estabilidade excepcional para aqueles que, mesmo sem serem concursados, já fossem servidores públicos em exercício, ‘há pelo menos cinco anos continuados’, em 05.10.1988, norma esta que abrangeu os servidores autárquicos”. 
    Nesse ponto, o acórdão deve ser mantido, pois está em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, o RE 683.010-AgR, sob minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, c/c o 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, tão somente para afastar a conversão do regime celetista para o estatutário, mantendo o reconhecimento da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT e, consequentemente, a reintegração do recorrido. 
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator